Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-61.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001383-61.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), ANTONIA GONCALVES SILVA SOUZA - CPF: 904.501.321-53 (IMPETRANTE), Carlos José Rondon Luz (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEVIDAMENTE COMPROVADA.
EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA
CONCEDIDA.

1. Hipótese dos autos em que a documentação ofertada oferece substrato comprobatório para a alegação de insuficiência de recursos e o consequente deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2. Direito líquido e certo comprovado.

3. Concessão da segurança.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança impetrado por
ANTONIA GONCALVES SILVA SOUZA

contra ato acoimado de coator atribuído ao juízo do
S
egundo

J
uizado
E
special
C
ível da comarca de
Cuiabá
,
ante o não recebimento de recurso inominado
nos
autos n.
1026154-52.2023.8.11.0001
, em detrimento ao pedido de gratuidade da justiça ora formulado.

Defende a violação de direito líquido e certo sob o argumento de que não há razões para o indeferimento
do pleito
, tendo como fundamento guia a juntada de documentos suficientes para comprovar a hipossuficiência.

Afirma que não possui condições para dispor das custas e requer a concessão
da ordem.

Deferimento da medida liminar no id.
191404653
.

Informações da autoridade coatora prestadas no Id.
192938651
.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o
relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001383-61.2023.8.11.9005

Polo Ativo

ANTONIA GONCALVES SILVA SOUZA

Polo Passivo

Carlos José Rondon Luz

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, a regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.

Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais, para a apreciação de atos lesivos a direito líquido e certo.

A parte impetrante
irresigna-se
do indeferimento do pleito de gratuidade da justiça quando da interposição do recurso inominado.

A assertiva de insuficiência de recursos feita por pessoa natural ostenta presunção de veracidade (§ 3o, art. 99, CPC), contudo, não é absoluta (
juris tantum
), sendo reconhecido ao julgador o
aquilatamento
no c
otejo do conjunto dos autos.
Por esse ângulo, a decisão não ostentaria ilegalidade.

Entretanto,
a documentação juntada
naqueles autos
foi a
carteira de trabalho sem registro e declaração de hipossuficiência
, os quais se revelam condizentes com o pleito de gratuidade da justiça e não há nada a inferir conclusão em contrário.

Assim, demonstrada a hipossuficiência financeira alegada, autoriza-se o manejo da via do mandado de segurança.

MANDADODESEGURANÇA– PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITA– COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4o DA LEI No 1.060/1950 - ORDEM CONCEDIDA. A comprovação da hipossuficiência financeira para o custeio das verbas processuais autoriza o deferimento daJustiça Gratuitaà parte postulante, em observância ao disposto no art. 4o da Lei no 1.060/1950.

(
TR-MT,
N.U 1000638-81.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA.

1- Tendo a parte comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada.

2- Segurança concedida.

(
TR-MT,
N.U 1000311-39.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

À luz do quadro probatório,
está evidenciado o direito líquido e certo de a impetrante
obter
a gratuidade pleiteada.

Em face do exposto,
ratifico a decisão liminar deferida
e

CONCEDO
A
SEGURANÇA

a
fim de que
o recurso
inominado interposto nos autos
n.
1026154-52.2023.8.11.0001

seja
processado sob o pálio da gratuidade da justiça.

Sem custas
nem
honorários
advocatícios (
art. 25, Lei n. 12.016/2009;
art. 10, XXII, Constituição Estado de Mato Grosso; art. 77, RI
-
TJ
/MT; art. 28, VII, RI-TR/MT; Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É o voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024